Tribunal: STF
Processo: Rcl 52428
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jose Gomes Ferreira Filho, contra ato do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida nos autos da Pet nº 9.216, na qual determinei a suspensão de decisão da Justiça Eleitoral que determinava a cassação do mandato de deputado distrital exercido pelo reclamante.



    Para tanto, aduz:



    “Este e. Supremo Tribunal Federal, ao analisar pleito de urgência formulado em Ação Eleitoral, considerando as nuances do caso concreto e o entendimento jurisprudencial que reconhece a ilegalidade de gravações ambientais obtidas de maneira clandestina, determinou o sobrestamento dos efeitos da decisão que cassou o mandato de Deputado Distrital do ora Requerente, (...)”



    Ressalta que, 



    “(...) em razão das gravações ilegais anteriormente mencionadas e das mesmas provas que serão objeto de futura apreciação por parte desse eg. STF, também restou proposta Ação Penal (0000006-12.2019.6.07.0010 – TRE-DF)” (Grifos do original).



    Alude à condenação à pena de “3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, com a perda de seu mandato eletivo” ante a prática do crime versado no art. 301 (coação eleitoral) do Código Eleitoral.



    Aponta interposição de embargos de declaração no TRE, com julgamento agendado para ocorrer em 23/3/2021, afirmando que a sentença condenatória contrariou entendimento do Supremo Tribunal Federal no que concerne “à ilegalidade de gravações clandestinas realizadas em ambientes privados)” consideradas para a imputação, porque realizadas durante reuniões nas dependências da empresa.



    Assevera que “ambas as ações - eleitoral e penal – encontram-se lastreadas nas mesmas provas reputadas ilegais”, referindo-se à controvérsia enfrentada no RE 1.040.515, de minha relatoria (Tema 979 da RG), com julgamento suspenso em 18/6/2021, ante pedido de vista formulado pelo Ministro Gilmar Mendes.



    Diz evidente o prejuízo decorrente de eventual inelegibilidade em ano de eleições distritais, considerada sentença condenatória proferida por Órgão Judicial Colegiado, nos termos da legislação eleitoral.



    Por fim, requer-se:



    i) o deferimento liminar da tutela para se determinar o sobrestamento da Ação Penal 0000006-12.2019.6.07.0010, em trâmite perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, e a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no julgamento principal do recurso criminal, até o julgamento desta reclamação; 



    ii) ao final, a procedência da presente reclamação, para se reconhecer que o acórdão do TRE-DF afrontou a decisão proferida por Vossa Excelência nos autos da Pet 9.216.



    Em 28/03/2022, o reclamante peticionou nos autos para informar que o TRE-DF “julgou os embargos declaratórios opostos contra o v. acórdão de sua apelação criminal, oportunidade em que restou mantido entendimento que contraria frontalmente a jurisprudência desse eg. STF e do eg. TSE1, o que vem impondo indevidamente ao Postulante o efeito previsto no art. 1º, inc. I, alínea e, n. 4, da Lei Complementar 64/1990, ou seja, inelegibilidade, que trará prejuízos irreparáveis para sua atividade político-partidária”.



    Em 31 de março de 2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da condenação criminal proferida pela Corte eleitoral (Ação Penal (0000006- 12.2019.6.07.0010 – TRE-DF até o julgamento definitivo desta reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Como visto, na presente reclamação postulava-se como providencia final assegurar o exercício da capacidade eleitoral passiva do reclamante, então candidato à reeleição ao cargo de Deputado distrital da Câmara Legislativa do Distrito Federal para a legislatura (2023-2026), mediante eleições realizadas em 2022.



    Todavia, em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ocorrida nesta data, não há informação alusiva à reeleição do reclamante para o cargo de Deputado distrital, a revelar a perda de objeto desta reclamação.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicada a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente